Tribunal: STF
Processo: ARE 754723
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 16.7.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    O Plenário Virtual desta Corte, no exame do ARE 639.228/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    Agravo regimental conhecido e não provido.